Tribunal: TJMT
Processo: 0025941-81.2016.8.11.0042
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0025941-81.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Sistema Remuneratório e Benefícios, Reintegração]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

REDATOR DESIGNADO: EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[
Desa Maria Aparecida Ribeiro, Des, Mario Roberto Kono de Oliveira, Des. Luiz Carlos da Costa, DES. Marcio Vidal, Desa Helena Maria Bezerra Ramos
]

Parte(s):

[WANDERLEY NOGUEIRA FIXINA - CPF: 615.750.541-91 (APELADO), CARLOS ODORICO DORILEO ROSA JUNIOR - CPF: 692.133.991-20 (ADVOGADO), MARCIA MARIA DA SILVA - CPF: 069.906.038-95 (ADVOGADO), ANDERSON PEREIRA COSTA - CPF: 692.002.621-04 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO 1º VOGAL, VENCIDA A RELATORA e O 3º VOGAL. Participaram do Julgamento: Desa Maria Aparecida Ribeiro, Des, Mario Roberto Kono de Oliveira, Des. Luiz Carlos da Costa, DES. Marcio Vidal, Desa Helena Maria Bezerra Ramos)

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO
–
AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO QUE EXONEROU O MILITAR POR PRÁTICA DE CRIME
–
RÉU ABSOLVIDO NA ESFERA PENAL POR AUSÊNCIA DE PROVA
–
DECISÃO CRIMINAL QUE NÃO
AFASTAR A CONDENAÇÃO ADMINISTRATIVA

–
SENTENÇA REFORMADA - ÔNUS SUCUMBENCIAIS INVERTIDO
–
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça “
as esferas civil, penal e administrativa são independentes e autônomas e que a sentença criminal apenas repercute, na esfera administrativa, se negar a existência do fato ou a própria autoria do delit
o” (
AgInt no RMS 58.931/ES
)

Quando
a absolvição na esfera criminal se de
r
com base no artigo 439, alínea “a” (segunda parte), do Código de Processo Penal Militar, ou seja, por ausência de prova, essa decisão
não afasta
a condenação administrativa.

Com a modificação do resultado da demanda, deve ser invertido o ônus sucumbencial, de modo a condenar o vencido ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA (RIBEIRO RELATORA)

Trata-se de apelação cível interposta pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Criminal Especializada da Justiça Militar, nos autos da
Ação Anulatória de Ato Administrativo com Pedido de Liminar nº 0025941-81.2016.8.11.0041 (código 448971)
, ajuizada por WANDERLEY NOGUEIRA FIXINA e ANDERSON PEREIRA COSTA, que julgou procedentes os pedidos para: 1) Declarar a nulidade do ato jurídico de demissão praticado pelo Comandante Geral da Policia Militar do Estado de Mato Grosso em desfavor dos requerentes Wanderley Nogueira Fixina e Anderson Pereira Costa; 2) Determinar a reintegração dos autores nas fileiras da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso; 3) Condenar o Estado ao pagamento dos proventos que os autores deixaram de receber em razão da indevida exclusão da corporação, desde a efetivação deste até a reintegração, montante que deverá ser corrigido monetariamente pelo IPCA-E e acrescido de juros de mora da remuneração oficial da caderneta de poupança (REsp 1495146/MG, Recurso Repetitivo, Tema 905; 4) Condenar o Ente requerido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 20% do valor da condenação (art. 85, § 3º, I, do CPC). A liquidação será realizada no juízo da Fazenda Pública.

Nas razões recursais, o ente apelante sustenta a impossibilidade de revisão do ato administrativo pelo Poder Judiciário.

Assevera que a demissão dos apelados deu-se à luz do conjunto probatório dos autos do PADM, nos quais ficou comprovado o cometimento do ilícito administrativo, devendo ser observada a independência entre as instâncias penal e administrativa, nos termos do art. 37, § 4º, da CF e art. 935 do Código Civil, bem como a presunção de legitimidade do ato administrativo.

Defende, ademais, que a decisão do Comandante-Geral foi motivada e fundamentada com base nas provas do PADM, não se submetendo ao parecer meramente opinativo do Conselho de Disciplina.

Sustenta, ainda, a ocorrência do ilícito administrativo e da falta residual, pois, para além da prática do ilícito (crime objeto de eventual denúncia), os apelados foram demitidos pelo cometimento de transgressão disciplinar de natureza grave, a qual foi regularmente apurada em processo disciplinar, devendo, portanto, ser reformada a sentença recorrida que, em razão de
decisum
exarado em processo criminal, determinou a reintegração dos apelados.

Ao fim, colaciona escólios jurisprudenciais em abono de sua tese e requer a redução do valor dos honorários advocatícios 20% da condenação, uma vez que a sentença é ilíquida, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC, ou a redução desta verba para no máximo de 5% da condenação ou, ainda, R$ 3.000,00, pois a demanda não teve grande complexidade e não houve fase de produção de provas.

Em contrarrazões os apelados requerem a manutenção da sentença pelos próprios fundamentos e, ainda, a condenação do recorrente em 20% de honorários de sucumbência.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça, presentada pelo Procurador de Justiça Dr. Jose Zuqueti, verificada a inexistência de justificadora da intervenção do Ministério Público, deixou de emitir parecer.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (RELATORA)

Como consignado no relatório, trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos para declarar a nulidade do ato jurídico de demissão praticado pelo Comandante Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso em desfavor de Wanderley Nogueira Fixina e Anderson Pereira Costa, determinando a reintegração dos autores nas fileiras da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, com o pagamento dos proventos que deixaram de receber em razão da indevida exclusão da corporação.

Na origem, Wanderley Nogueira Fixina e Anderson Pereira Costa propuseram ação anulatória de ato administrativo, com pedido de liminar, visando à anulação do ato do Comandante-Geral da Polícia Militar que os excluiu das fileiras da PMMT, em decorrência decisão superveniente proferida por juízo criminal em que não restou comprovada a materialidade e autorias delitivas.

Aduziram que foram submetidos ao Conselho de Disciplina, sendo instaurado Procedimento Administrativo Disciplinar Militar através da Portaria nº 7/CD/CORREGPM, bem como que, apesar de ter sido entendido que não eram culpados das acusações que lhe foram imputadas na citação, foram excluídos por decisão do Comandante Geral da PM/MT, publicada no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso (DOE MT) nº 1545, de 11 de agosto de 2016.

Após a formação do contraditório, em julgamento antecipado da lide, o Juízo
a quo
julgou procedentes os pedidos, nos seguintes termos:

“verifica-se do caso concreto que a seara administrativa concluiu que os autores eram culpados das acusações que lhe foram imputadas no libelo acusatório (fls. 978/992), não reunindo condições de permanecer nas fileiras da PMMT, demitindo-o do serviço público militar em 11.8.2016 (fls. 993/995).

Contudo, os mesmos fatos também foram objeto de persecução penal perante este Juízo Militar, nos autos da ação penal nº 28950-65.2015.811.0042 cód. 363217, tendo o Conselho Permanente de Justiça (em 3.10.2018), por unanimidade, na conclusão do julgamento, acompanhado na íntegra o voto deste Juízo nos seguintes termos:

É o relatório.

DECIDO.

Compulsando os autos, após dedicada análise do acervo probatório, conclui-se que não existem elementos para sustentar a condenação dos réus Wanderley Nogueira Fixina, Anderson Pereira Costa e Jean Carlos Ferraz Fratz, na medida em que não se infere dos autos a efetiva ocorrência dos delitos de violação de domicílio qualificado, roubo majorado, extorsão qualificada e concussão narrados na denúncia.

Com efeito, a vítima Elias Campos não foi ouvida em juízo, diante da notícia do seu falecimento e a testemunha Maria Nilza de Souza Arruda, esposa do ofendido, retificou as declarações prestadas na fase inquisitorial, afirmando que foi coagida e ameaçada pelo seu esposo a contar os fatos narrados na denúncia que, segundo ela, nunca ocorreram.

Maria Nilza de Souza relatou que o ofendido Elias Campos lhe pediu para mentir perante a autoridade policial porque tinha receio de voltar para o presídio, já que tinha várias passagens policiais e continuava exercendo o tráfico de drogas.

Contou que a polícia militar sempre fazia rondas nas proximidades da sua casa e que os acusados chegaram a ir à sua residência, aduzindo, contudo, não ter ouvido a conversa de seu esposo com os policiais.

Relatou que, quanto à acusação de roubo, o seu marido a obrigou, mediante ameaça, a falar ao encarregado que os policiais tinham pego dinheiro no imóvel, afirmando que foi o próprio esposo quem perdeu a carteira de identidade, a qual foi encontrada no dia seguinte.

A testemunha Eberson de Lara Silva Campos, filho do ofendido, pontuou que os policiais militares entraram em sua residência para lhe prender em flagrante e que eles apreenderam algumas cabecinhas de entorpecentes do pai, alegando que não viu, em nenhum momento, os milicianos pegarem dinheiro na casa.

Ponderou que, no momento em que os policiais chegaram à residência, o seu pai fugiu, asseverando acreditar ser esse o momento que o genitor perdeu a sua carteira de identidade. Relatou, inclusive, que foi o ofendido que o instruiu a dizer que os acusados teriam pego o seu documento.

Acerca do dinheiro supostamente subtraído pelos denunciados, a testemunha afirmou que o seu genitor lhe disse para falar à autoridade policial que os réus teriam pego a importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais) e, ao negar o pedido do pai, este ficou alterado.

Contou que o pai também lhe ordenou que dissesse ao encarregado que, na ocasião em que os acusados retornaram para devolver a carteira de identidade, a qual na realidade não havia sido apreendida, eles teriam exigido a quantia de R$ 300,00 (trezentos reais).

Por fim, a testemunha relatou o descontentamento do genitor com o trabalho exercido pela polícia no bairro onde moravam, afirmando que o pai não gostava que a Polícia Militar passasse em frente ao seu imóvel.

Desta feita, os relatos prestados pelas testemunhas Maria Nilza e Eberson vão ao encontro da negativa apresentada em juízo pelos acusados que, de forma unânime, afirmaram que não subtraíram, obtiveram ou exigiram qualquer dinheiro do ofendido, tampouco lhe ofereceram droga para que ele vendesse e angariasse valores para posterior pagamento, bem como que não entraram no imóvel de forma clandestina, mas, sim, para prender em flagrante suspeito de crime.

De outro prisma, merece destaque as declarações prestadas pela testemunha Paulo Cesar de Campos, que presidiu o inquérito policial militar visando à colheita de elementos acerca dos fatos supostamente ocorridos, a qual afirmou que havia muitas contradições nos depoimentos da esposa e do filho do ofendido em relação aos valores que teriam sido subtraídos, bem como no que pertine à propriedade e ao local em que a droga apreendida teria sido localizada.

De outra feita, não obstante a esposa da vítima ter relatado, durante a fase inquisitiva, que os acusados estiveram em sua residência cinco ou seis vezes, a referida testemunha afirmou que, ao confrontar o GPS das viaturas utilizadas pelos réus com os dados constantes na Secretaria de Segurança, verificou que os réus estiveram próximo à casa do ofendido em apenas duas ou três ocasiões, por poucos minutos, o que coaduna com a retificação feita pela mulher da vítima, de que os acusados às vezes passavam em frente à sua casa fazendo rondas.

Dessa forma, as provas amealhadas ao feito não permitem aferir, com a clareza necessária, que os réus violaram o domicílio do ofendido, tampouco que eles subtraíram, obtiveram ou exigiram para si indevida vantagem econômica, não sendo possível, pois, submeter os réus a uma condenação na esfera criminal.

Portanto, como se observa, não restou comprovada a materialidade e autoria delitivas, não havendo prova segura e incontroversa de que os réus tenham praticado os crimes narrados na exordial, razão pela qual, de rigor a improcedência da denúncia e a absolvição dos acusados, nos termos do art. 439, alínea a (segunda parte) do CPPM.

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a denúncia e ABSOLVO os réus 3º SGT PM WANDERLEY NOGUEIRA FIXINA, SD PM ANDERSON PEREIRA COSTA e SD PM JEAN CARLOS FERRAZ FRATZ da imputação relativa aos crimes tipificados nos artigos 226, § 1º, 242, §§ 1º e 2º, 243, § 1º e 305, todos do Código Penal Militar, o que faço com base no artigo 439, alínea a (segunda parte) do CPPM.

É como voto.”

Em seguida, concedeu-se a palavra para os membros do Conselho de Justiça para proferir voto por ordem inversa de hierarquia.

VOTO

EXMA. JUÍZA MILITAR CAP BM KARINA MATOS DE OLIVEIRA.

Acompanhou o voto do Juiz de Direito, na íntegra.

VOTO

EXMO. JUIZ MILITAR CAP PM GABRIEL FRANCISCO TEIXEIRA DE OLIVEIRA.

Acompanhou o voto do Juiz de Direito, na íntegra.

VOTO

EXMO. JUIZ MILITAR CAP BM MARCO ANTONIO SOUZA E SILVA.

Votou pela absolvição com base no art. 439 a e b do CPPM.

VOTO

EXMO. JUIZ MILITAR MAJ BM ROGÉRIO QUINTEIRO BARCELLOS.

Acompanhou o voto do Juiz de Direito, na íntegra.

Os votos dos Membros do Conselho de Justiça foram captados e gravados por meio do sistema de gravação audiovisual.

EMENTA: Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, o Conselho Permanente de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do MM. JUIZ DE DIREITO DO JUÍZO MILITAR MURILO MOURA MESQUITA, COMPOSTO AINDA PELOS JUÍZES MILITARES MAJ BM ROGÉRIO QUINTEIRO BARCELLOS, CAP BM MARCO ANTONIO SOUZA E SILVA, CAP PM GABRIEL FRANCISCO TEIXEIRA DE OLIVEIRA E CAP BM KARINA MATOS DE OLIVEIRA, POR MAIORIA, ABSOLVEU OS RÉUS 3º SGT PM WANDERLEY NOGUEIRA FIXINA, SD PM ANDERSON PEREIRA COSTA e SD PM JEAN CARLOS FERRAZ FRATZ PELA PRÁTICA DOS CRIMES PREVISTOS NOS ARTIGOS 226, § 1º, 242, §§ 1º e 2º, 243, § 1º e 305, TODOS DO CÓDIGO PENAL MILITAR, NOS TERMOS DO ARTIGO 439, ALÍNEA A (SEGUNDA PARTE), DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR, NOS TERMOS DO MM. JUIZ DE DIREITO, VENCIDO O JUIZ MILITAR CAP BM MARCO ANTONIO SOUZA E SILVA NO QUE TANGE A FUNDAMENTAÇÃO.

Tal decisão transitou em julgado no dia 9.10.2018 sem interposição de recursos (nº 28950-65.2015.811.0042 cód. 363217).

Assim, conclui-se que a decisão na esfera penal repercute na esfera administrativa, de modo que o procedimento e a decisão administrativa que determinaram a exclusão dos autores das fileiras da PMMT devem ser anulados.

Por corolário, o retorno dos autores à PMMT é medida que se impõe, juntamente com a condenação do Estado ao pagamento vantagens financeiras que deixaram de receber desde a sua demissão e até sua efetiva reintegração.”

Contra a referida sentença, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente recurso, aduzindo, em apertada síntese, a impossibilidade de revisão do ato administrativo pelo Poder Judiciário, em razão da independência entre as instâncias penal e administrativa, nos termos do art. 37, § 4º, da CF.

A irresignação não prospera.

Como bem consignado no
decisum
vergastado, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que repercutem na esfera administrativa as sentenças penais absolutórias que atestem a comprovação da inexistência dos fatos ou da negativa de autoria.

Do mesmo modo, a redação do art. 935 do Código Civil reforça os reiterados entendimentos jurisprudenciais no sentido da independência das instâncias e da impossibilidade de os efeitos da decisão penal influírem na esfera administrativa, salvo nas hipóteses de inexistência do fato ou negativa de autoria.

No caso em exame, a sentença penal repercute na esfera administrativa, pois o decreto absolutório foi fundado na alínea "a" do artigo 439 do Código de Processo Penal Militar, que dispõe:

“Sentença absolutória. Requisitos

Art. 439. O Conselho de Justiça absolverá o acusado, mencionando os motivos na parte expositiva da sentença, desde que reconheça:

a) estar provada a inexistência do fato, ou não haver prova da sua existência;”

Por outro lado, conquanto o ente apelante sustente a possibilidade de punição pela falta residual, o mesmo sequer identifica quais seriam os fatos que não estariam abarcados na sentença absolutória.

Na hipótese em análise, os apelados foram punidos pela transgressão disciplinar decorrente da extorsão do Sr. Elias de Campos mediante o pagamento de R$ 300,00 (trezentos reais) para que fosse devolvida a sua carteira de identidade (RG). Ocorre que os mesmos fatos foram integralmente abarcados pela ação penal militar, cuja sentença absolutória deu causa à procedência dos pedidos na presente ação anulatória.

Portanto, não merece reparos a sentença recorrida ao determinar a reintegração dos apelados às fileiras da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso.

Quanto à irresignação recursal a respeito dos juros e da correção monetária, verifica-se que a decisão atacada está em consonância com o entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 905) e, havendo tema específico, sua aplicação é medida que se impõe. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO.

(...)

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos.

As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

(...)

(REsp 1495146/MG - Rel. Ministro Mauro Campbell Marques – Primeira Seção - Julgado em 22/02/2018 - DJe 02/03/2018). (Negritei).

Dessa forma, neste ponto, a decisão combatida também não merece reparos.

No que concerne à condenação em honorários advocatícios, estes arbitrados em 20% (vinte por cento), entendo que deve ser modificada a sentença no particular.

Em que pese o juízo de piso ter consignado o percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, com base no artigo 85, §3º, I, do Código de Processo Civil, considerando que o valor da condenação será apurado em liquidação, a verba honorária deverá ser arbitrada também em tal oportunidade.

No caso, dispõe o art. 85 do CPC, em seus §§ 3º e 4º, II, que a condenação em honorários quando for vencida a Fazenda Pública e não sendo líquida a sentença, terá a definição do percentual cabível, nos termos previstos nos I a V, quando for liquidado o julgado.

Observa-se que a liquidação destinada a outorgar liquidez à obrigação estampada na sentença condenatória ilíquida possui reflexo direto na condenação em honorários advocatícios, o que implica dizer que, quanto a estes, submeter-se-ão também à liquidação.

Assim sendo, em razão da impossibilidade de fixação em quantia ou percentual exato, os honorários advocatícios serão definidos quando liquidado o julgado, respeitando-se os critérios e limites estabelecidos nos incisos I a V do §3º e no inciso II do § 4º do art. 85 do CPC.

Com essas considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto para reformar a sentença quanto aos honorários advocatícios, que deverão ser definidos quando liquidado o julgado, respeitando-se os critérios e limites estabelecidos nos incisos I a V do §3º e no inciso II do § 4º do art. 85 do CPC.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º.VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

VOTO

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º. VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

EM 21 DE JANEIRO DE 2020:

APÓS O VOTO DA RELATORA NO SENTIDO DE DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO. PEDIU VISTA O 1º. VOGAL. O 2º. VOGAL AGUARDA.

SESSÃO DE 26 DE JANEIRO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO VISTA

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º.VOGAL)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da Décima Primeira Vara Criminal Especializada da Justiça Militar da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Anulação de Ato Administrativo nº.
0025941-81.2016.8.11.0042
, ajuizada por
WANDERLEY NOGUEIRA FIXINA
e
ANDERSON PEREIRA COSTA
que, em razão da absolvição no processo criminal com fulcro no artigo 439, alínea “a” (segunda parte), do Código de Processo Penal Militar, julgou procedente o pedido inicial para:
01)
declarar a nulidade do ato jurídico de demissão praticado pelo Comandante Geral da Policia Militar do Estado de Mato Grosso em desfavor dos requerentes Wanderley Nogueira Fixina e Anderson Pereira Costa;
02)
determinar a reintegração dos autores às fileiras da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso;
03)
condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento das vantagens que lhe são devidas (vencimentos, férias, 13ºs salários, etc), desde a data da exclusão, com incidência de juros legais e atualização monetária pelos índices oficiais;
04)
condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento dos honorários de sucumbência, fixados em 20% do valor da condenação (art. 85, §3°, I, do CPC).

O Estado de Mato Grosso interpôs o presente recurso arguindo em síntese que as esferas cível, administrativa e penal são independentes, com exceção dos casos de absolvição, no processo criminal, por afirmada inexistência do fato ou negativa de autoria.

Argui que embora os apelados tenham sido absolvidos na esfera criminal, essa sentença não afeta a condenação dos Autores na esfera administrativa, uma vez que no processo criminal não ficou comprovada a inexistência do fato ou negativa de autoria, bem como pelo fato da absolvição criminal não compreender a punição administrativa pela

falta residual.

Narra também que deve ser revisto a atualização da condenação e o valor dos honorários sucumbenciais.

A eminente Relatora,
Desa.
MARIA APARECIDA RIBEIRO
votou no sentido de
dar parcial provimento
ao recurso de apelação
, para
reformar a sentença apenas em relação aos honorários advocatícios, que deverão ser definidos quando liquidado o julgado, respeitando-se os critérios e limites estabelecidos nos incisos I a V do §3º e no inciso II do § 4º do art. 85 do CPC.

Para melhor exame da questão, pedi vista dos autos.

Pois bem. Extrai-se dos autos que os apelados
WANDERLEY NOGUEIRA FIXINA
e
ANDERSON PEREIRA COSTA
, foram condenado na esfera administrativa, à pena de exclusão do serviço ativo da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso.

Conforme se verifica dos autos,
o procedimento administrativo disciplinar foi instaurado

para apurar se os policiais ora Apelados, durante o período de março e abril de 2013, estariam praticando os
delitos de violação de domicilio, roubo e extorsão, tendo como vítima o
ex-presidiário Elias Campos.

Conforme se verifica dos autos,
a condenação na esfera administrativa se deu sobre o fundamento de ter ficado provado que os Apelados extorquiram a vítima Elias Campos para que fosse devolvido seu RG, sendo realizada a restituição do documento para a vítima mediante o pagamento de R$ 300,00 (trezentos reais).

Concomitantemente, os Apelados, responderam à Ação Criminal n° 28950-65.2015.811.0042 (cód. 363217), pelos delitos de violação de domicilio, roubo e extorsão, tendo como vítima
Elias Campos.

Com efeito, constata-se da decisão proferida PELOS
membros do Conselho de Justiça
Criminal Militar, a qual se encontra transitada em julgado, que os recorridos foram absolvido com base no
artigo 439, alínea a (segunda parte) do CPPM, em razão da ausência de prova suficiente de que os militares praticaram os delitos narrados na inicial
, como cito:

“[...]
Portanto, como se observa, não restou comprovada a materialidade e autoria delitivas,
não havendo prova segura e incontroversa de que os réus tenham praticado os crimes narrados na exordial, razão pela qual, de rigor a improcedência da denúncia e a absolvição dos acusados, nos termos do art. 439, alínea a (segunda parte) do CPPM
.

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a denúncia e ABSOLVO os réus 3º SGT PM WANDERLEY NOGUEIRA FIXINA, SD PM ANDERSON PEREIRA COSTA e SD PM JEAN CARLOS FERRAZ FRATZ da imputação relativa aos crimes tipificados nos artigos 226, § 1º, 242, §§ 1º e 2º, 243, § 1º e 305, todos do Código Penal Militar,
o que faço com base no artigo 439, alínea a (segunda parte) do CPPM
.

É como voto.

[...]

EMENTA: Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, o Conselho Permanente de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do MM. JUIZ DE DIREITO DO JUÍZO MILITAR MURILO MOURA MESQUITA, COMPOSTO AINDA PELOS JUÍZES MILITARES MAJ BM ROGÉRIO QUINTEIRO BARCELLOS, CAP BM MARCO ANTONIO SOUZA E SILVA, CAP PM GABRIEL FRANCISCO TEIXEIRA DE OLIVEIRA E CAP BM KARINA MATOS DE OLIVEIRA, POR MAIORIA,
ABSOLVEU OS RÉUS
3º SGT PM WANDERLEY NOGUEIRA FIXINA, SD PM ANDERSON PEREIRA COSTA e SD PM JEAN CARLOS FERRAZ FRATZ PELA PRÁTICA DOS CRIMES PREVISTOS NOS ARTIGOS 226, § 1º, 242, §§ 1º e 2º, 243, § 1º e 305, TODOS DO CÓDIGO PENAL MILITAR,
NOS TERMOS DO ARTIGO 439, ALÍNEA A (SEGUNDA PARTE), DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR
, NOS TERMOS DO MM. JUIZ DE DIREITO, VENCIDO O JUIZ MILITAR CAP BM MARCO ANTONIO SOUZA E SILVA NO QUE TANGE A FUNDAMENTAÇÃO”.

Em razão da absolvição na esfera criminal com fulcro no artigo 439, alínea “a” (segunda parte), do Código de Processo Penal Militar, o Magistrado
a quo
julgou procedente a ação para declarar a nulidade do ato jurídico de demissão praticado pelo Comandante Geral da Policia Militar do Estado de Mato Grosso em desfavor dos requerentes Wanderley Nogueira Fixina e Anderson Pereira Costa.

Ocorre, todavia, que o Superior Tribunal de Justiça, já pacificou o entendimento no sentido de que a absolvição em processo criminal não tem o condão de vincular o resultado do PAD, mantendo a independência entre as esferas administrativa e penal, tendo como única exceção,
os casos de absolvição, no processo criminal, por confirmada inexistência do fato ou negativa de autoria
.

A propósito:

“ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ANULAÇÃO DO ATO DE CASSAÇÃO DA APOSENTADORIA. ABSOLVIÇÃO NA ESFERA PENAL. INDEPENDÊNCIA ENTRE AS ESFERAS CIVIL, PENAL E ADMINISTRATIVA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMONSTRAÇÃO CONCRETA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS ADMINISTRATIVOS. AUSÊNCIA DE VÍCIO NA TRAMITAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE PARA COMPRAR O DIREITO PLEITEADO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. [...] IV
- O STJ entende que as esferas civil, penal e administrativa são independentes e autônomas e que a sentença criminal apenas repercute, na esfera administrativa, se negar a existência do fato ou a própria autoria do delit
o. Nesse sentido: AgInt no AREsp n.1.054.594/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 19/8/2019, DJe 22/8/2019; AgInt no AREsp n. 1.019.336/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 21/9/2017, DJe 2/10/2017.[...]”.
(STJ - AgInt no RMS 58.931/ES, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 30/09/2020)

“ADMINISTRATIVO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. APOSENTADORIA. CASSAÇÃO. CONSTITUCIONALIDADE DA SANÇÃO. PRECEDENTES DO STJ E DO STF. ABSOLVIÇÃO NO JUÍZO CRIMINAL POR AUSÊNCIA DE CRIME. COMUNICABILIDADE ENTRE AS ESFERAS PENAL E ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA DO FATO OU NEGATIVA DE AUTORIA (ART. 386, I E IV, DO CPP). INOCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO, PEDINDO VÊNIAS AO MINISTRO RELATOR. [...] 2.
Acerca da argumentação de que o recorrente foi absolvido no Juízo criminal, cabe ressaltar que esta Corte tem reiteradamente decidido no sentido de que a comunicabilidade entre as esferas penal e administrativa se dará apenas nas hipóteses de sentença absolutória com fundamento nos incisos I e IV do artigo 386 do CPP, ou seja inexistência do fato ou negativa de autoria
. [...]”.
(STJ - RMS 50.070/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 22/09/2020)

No caso os autos, a absolvição na esfera criminal se deu com fulcro no artigo 439, alínea “a” (segunda parte), do Código de Processo Penal Militar, como cito:

“
Art. 439.
O Conselho de Justiça absolverá o acusado, mencionando os motivos na parte expositiva da sentença, desde que reconheça
:

a) estar provada a inexistência do fato, ou
não haver prova da sua existência
; [...]”.

Têm-se, portanto, que a absolvição na esfera criminal não se deu pela inexistência do fato e sim pela ausência de prova, o que afastaria a possibilidade de repercussão da decisão criminal na esfera administrativa.

Cabe ressaltar que o Tribunal da Cidadania, em casos análogos, vem se pronunciando no sentido de que
a absolvição do militar com fulcro no artigo 439, alínea “a” (segunda parte), do Código de Processo Penal Militar, como no caso dos autos, não repercute na esfera administrativa
, como cito:

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. DEMISSÃO. ABSOLVIÇÃO NA ESFERA CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE REFLEXO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO. TESES QUE DEMANDAM REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. [...] 2. Segundo a jurisprudência pacífica deste Superior Tribunal de Justiça, as esferas administrativa e penal são independentes, o que permite à Administração impor punição administrativa ao servidor, independente de julgamento no âmbito criminal. 3.
Nesse contexto, só há repercussão na esfera administrativa quando reconhecida a inexistência material do fato ou a negativa de sua autoria no âmbito criminal
, hipótese não ocorrente no caso dos autos, pois a absolvição do autor se deu com amparo no artigo 439, "a", [SEGUNDA PARTE] do Código de Processo Penal Militar, ou seja, por não haver prova da existência do fato
. Precedentes
. 4. Neste diapasão, não havendo reflexo da instância penal na esfera administrativa, correta a incidência da prescrição quanto ao direito do autor, que, expulso da corporação militar em 12/04/1999, ingressou com a ação ordinária pleiteando sua reintegração somente em 16/04/2004 (fl. 610), quando já ultrapassado o prazo de cinco anos, previsto no artigo 1º do Decreto n. 20.910/32. 5. Agravo regimental a que se nega provimento”.
(STJ - AgRg no REsp 1054951/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 05/03/2015, DJe 17/03/2015)

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. POLICIAL MILITAR. DEMISSÃO. ABSOLVIÇÃO NA ESFERA PENAL. AUSÊNCIA DE PROVAS. NÃO INTERFERÊNCIA NA ESFERA ADMINISTRATIVA. "FALTA RESIDUAL". EXISTÊNCIA. SÚMULA 18/STF. ATO ADMINISTRATIVO DEMISSIONAL MANTIDO. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que somente repercutem na esfera administrativa as sentenças penais absolutórias que atestem a comprovação da inexistência dos fatos ou da negativa de autoria. 3.
"In casu", a sentença penal não repercute na esfera administrativa, pois "o decreto absolutório foi fundado na 'segunda parte' da alínea 'a' do artigo 439 do Código de Processo Penal Militar. Ou seja, por não haver prova da existência do fato"
, (fls. 493-e, trecho do acórdão recorrido). 4. Ademais, a demissão ocorreu também por infração administrativa residual, suficiente em si mesma para manter o ato demissional, consistente em "transgressão disciplinar de natureza grave, prevista no Regulamento Disciplinar da Polícia Militar (Lei Complementar n. 893/01)" (fl. 427-e). 5. Incidência da Súmula 18/STF, que assim determina: "Pela falta residual, não compreendida pela absolvição criminal, é possível a punição administrativa do servidor público." Recurso especial conhecido em parte e improvido”.
(STJ - REsp 1226694/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/08/2011, DJe 20/09/2011)

Assim, uma ves que a absolvição dos recorridos na esfera criminal se deu com base no artigo 439, alínea “a” (segunda parte), do Código de Processo Penal Militar, ou seja, por ausência de prova, essa decisão não tem o condão de afastar a condenação administrativa.

Deste modo, o recurso de apelação do Estado de Mato Grosso merece prosperar, devendo a sentença ser reformada de modo a julgar totalmente improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Consigo que com o julgamento do presente o Apelante (
Estado de Mato Grosso)
saiu vencedor da ação, devendo dessa forma, a parte adversa ser condenada de forma exclusiva ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85 do Código de Processo Civil.

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.
[...]”.

Com relação ao
quantum
, o § 3º, inciso I, do artigo 85 do
Códex
Processual Civil estabelece que, quando a Fazenda Pública for vencida e o valor da causa for inferior à
200 (duzentos) salários-mínimos, como é o caso dos autos
os honorários sucumbenciais devem ser fixados em no mínimo 10% (dez por cento) e no máximo 20% (vinte por cento), devendo ser observado o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, como cito:

“Art. 85. [...]

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I
- mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos
;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; [...]”.

No caso dos autos o proveito econômico obtido é inferior a
200 (duzentos) salários-mínimos, de modo que os
honorários sucumbenciais podem ser fixados em no mínimo 10% (dez por cento) e no máximo 20% (vinte por cento
), nos termos do artigo 85, § 3º, inciso I do Código de Processo Civil.

Assim, entendo que o percentual dos honorários advocatícios deve ser fixado em 10% (dez por cento)

do valor da causa (R$ 10.000,00) que deverá ser atualizado, uma vez que essa quantificação se encontra em consonância com os critérios
estabelecidos no
art. 85, §§ 2º e 3º do CPC.

Diante do exposto peço vênia à eminente Relatora, Exma.

Desa.
MARIA APARECIDA RIBEIRO
, para apresentar
VOTO DIVERGENTE
, no sentido de prover o recurso do Estado de Mato Grosso, para julgar totalmente improcedente os pedidos formulados na inicial.

Diante do acolhimento dos fundamentos recursais, inverto o ônus sucumbencial, para condenar os Apelados, de forma exclusiva, ao pagamento
d
as custas processuais e

honorários sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Deixo de aplicar o § 11 do art. 85, do Código de Processo Civil, uma vez que não foram fixados honorários sucumbenciais em favor da parte ora Apelante na sentença objurgada, impossibilitando a sua majoração.

É como voto.

VOTO (RETIFICAÇÃO)

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (RELATORA)

Retifico o voto anteriormente proferido, aplicando a porcentagem aplicada pelo 1º. Vogal.

VOTO

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º. VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

EM 26 DE JANEIRO DE 2021:

APÓS O VOTO DO 1º VOGAL DAR PROVIMENTO AO RECURSO, A RELATORA RETIFICOU SEU VOTO PARA ACOMPANHAR A PORCENTAGEM APLICADA PELO 1º VOGAL, PEDIU VISTA O 2º. VOGAL.

SESSÃO DO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO (VISTA)

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º. VOGAL)

Acompanho o voto do Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira.

EM 14 DE SETEMBRO DE 2021:

POR MAIORIA, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, VENCIDA A RELATORA EM PARTE. JULGAMENTO SUSPENSO PARA APLICAÇÃO DO ARTIGO 942 CPC.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 26 DE JULHO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (3º VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (4ª VOGAL)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação apresentado pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da Décima Primeira Vara Criminal Especializada da Justiça Militar, que, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo com Pedido de Liminar nº 0025941-81.2016.8.11.0041 (código 448971), ajuizada por Wanderley Nogueira Fixina e Anderson Pereira Costa em face do Estado de Mato Grosso, julgou procedentes os pedidos iniciais para: 1) Declarar a nulidade do ato jurídico de demissão praticado pelo Comandante Geral da Policia Militar do Estado de Mato Grosso em desfavor dos Autores; 2) Determinar a reintegração dos Requerentes nas fileiras da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso; 3) Condenar o Estado no pagamento dos proventos que os Autores deixaram de receber em razão da indevida exclusão da corporação, desde a efetivação deste até a reintegração, montante que deverá ser corrigido monetariamente pelo IPCA-E e acrescido de juros de mora da remuneração oficial da caderneta de poupança (REsp 1495146/MG, Recurso Repetitivo, Tema 905; 4) Condenar o Réu no pagamento de honorários advocatícios fixados em 20% do valor da condenação (art. 85, § 3º, I, do CPC), cuja liquidação será realizada no Juízo da Fazenda Pública.

Irresignado, o Estado de Mato Grosso interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese, que as esferas cível, administrativa e penal são independentes, com exceção dos casos de absolvição, no processo criminal, por afirmada inexistência do fato ou negativa de autoria.

Afirma que, muito embora os Apelados tenham sido absolvidos na esfera criminal, essa sentença não afeta a condenação dos Autores/Apelados na esfera administrativa, uma vez que no processo criminal não ficou comprovada a inexistência do fato ou negativa de autoria, bem como pelo fato da absolvição criminal não compreender a punição administrativa pela falta residual.

Pretende, ainda, a revisão da atualização da condenação e o valor dos honorários sucumbenciais.

Com esses argumentos, requer o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos e, consequentemente, invertendo-se o ônus de sucumbência.

A Exma.
Relatora, Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, deu parcial provimento ao recurso
de apelação
para reformar a sentença quanto aos honorários advocatícios, que deverão ser definidos quando liquidado o julgado, respeitando-se os critérios e limites estabelecidos nos incisos I a V do §3º e no inciso II do § 4º do art. 85 do CPC.

Por outro lado, o
Exmo. Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira (1º Vogal), votou no sentido de prover o recurso de apelação do Estado de Mato Grosso,
para julgar totalmente improcedentes os pedidos formulados na inicial e, diante do acolhimento dos fundamentos recursais, inverteu o ônus sucumbencial, para condenar os Apelados/Autores, de forma exclusiva, no pagamento
d
as custas processuais e honorários sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa (R$ 10.000,00).

Em seguida, a ilustre Relatora, retificou o voto anteriormente proferido, para aplicar a porcentagem arbitrada pelo 1º Vogal.

Após pedido de vista,
o Excelentíssimo Desembargador Luiz Carlos da Costa (2º Vogal) proferiu voto para acompanhar o Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira.

Em virtude da divergência de votos, a sessão foi adiada, para aplicação da técnica de julgamento, conforme determina o art. 942 do CPC.

É o necessário.

Denota-se dos autos que, os Apelados/Autores responderam a processo administrativo disciplinar militar, instaurado para apurar o fato de que os policiais, ora Apelados, durante o período de março e abril de 2013, estariam solicitando dinheiro ao ex-presidiário Elias de Campos, bem como oferecendo entorpecentes para que este vendesse, sendo, ao final, condenados na esfera administrativa, à pena demissão das fileiras da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso por ter ficado provado que os Apelados extorquiram a vítima Elias Campos para que fosse devolvido seu RG, sendo realizada a restituição do documento para a vítima mediante o pagamento de R$ 300,00 (trezentos reais).

Ao mesmo tempo, os Apelados/Autores, responderam a Ação Criminal n° 28950-65.2015.811.0042 (código 363217), perante a Décima Primeira Vara Criminal Especializada da Justiça Militar, pelos delitos de violação de domicílio, roubo e extorsão, tendo como vítima Elias Campos, na qual foram absolvidos com base no artigo 439, alínea
a
(segunda parte) do CPPM, em razão da ausência de prova suficiente de que os militares praticaram os delitos narrados na inicial.

Eis o teor da sentença:

Julgamento->Com Resolução do Mérito

“VISTOS ETC.

Trata-se de ação penal promovida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO contra o 3º SGT PM WANDERLEY NOGUEIRA FIXINA, o SD PM ANDERSON PEREIRA COSTA e o SD PM JEAN CARLOS FERRAZ FRATZ, dando-os como incursos nas penas dos artigos 226, § 1º, 242, §§ 1º e 2º, 243, § 1º e 305, todos do Código Penal Militar.

Conforme a denúncia (fls. 5/9), no dia 17.3.2013, por volta das 5 horas, os denunciados Wanderley e Jean Carlos entraram e permaneceram na casa do Sr. Elias Campos, localizada na Rua Ary Paes Barreta, a 866m da Fiat Domani, no Bairro da Manga, em Várzea Grande/MT, clandestina e astuciosamente, durante o repouso noturno, contra a sua vontade expressa ou tácita, e subtraíram o celular e a identidade pertencentes ao ofendido, bem como a quantia de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), mediante grave ameaça, constrangimento e coação.

De acordo com a denúncia, segundo relatos dos próprios policiais militares, a ação foi motivada em razão da vítima ser um suposto traficante de entorpecentes na região.

Consta da inicial que, nos dias 6 e 26 de abril de 2013, o acusado Wanderley retornou à residência da vítima, acompanhado do réu Anderson e, na ocasião, exigiram para si, diretamente e em razão da função, a importância de R$ 300,00 (trezentos reais) do ofendido, sob pena de forjarem um flagrante delito por crime de tráfico de drogas.

Conforme a denúncia, diante da recusa da vítima em pagar o valor integral exigido, os denunciados apropriaram-se dos R$ 300,00 (trezentos reais) que estava na posse da vítima e ofereceram-lhe 50 (cinquenta) papelotes de pasta-base de cocaína para que ela comercializasse a droga e arrecadasse o numerário, tendo o ofendido solicitado o prazo de dois dias para o aceite da proposta, ocasião em que delatou os acusados ao órgão ministerial de Várzea Grande/MT.

A denúncia foi recebida em 3.4.2014 (fls. 138/139), sendo determinado o processamento da ação penal perante o Conselho Permanente de Justiça.

Os réus foram devidamente citados (fls. 145, 148 e 150).

Durante a instrução processual foram inquiridas as testemunhas Paulo Cesar de Campos, Maria Nilza de Souza e Eberson de Lara Silva Campos, conforme fls. 176/179 e 207/213. Nesta última ocasião, os réus foram interrogados.

Na sessão realizada no dia 10.4.2018, na fase do art. 427 do CPPM, foi deferido o pedido de prazo para juntada de cópia integral do conselho de disciplina, tendo as partes dispensado outras diligências complementares (fls. 207/2013).

Em sede de memoriais (fls. 222/226), o Parquet pugnou pela improcedência da denúncia, requerendo a absolvição dos denunciados Wanderley Nogueira Fixina, Anderson Pereira Costa e Jean Carlos Ferraz Fratz.

A defesa dos réus Wanderley Nogueira Fixina e Anderson Pereira Costa apresentou alegações escritas pleiteando a absolvição dos acusados, conforme fl. 233.

À fl. 234, foi designada a presente sessão de julgamento.

Nesta sessão, o Ministério Público e as defesas ratificaram o pedido de absolvição.

É o relatório.

DECIDO.
Compulsando os autos, após dedicada análise do acervo probatório, conclui-se que não existem elementos para sustentar a condenação dos réus Wanderley Nogueira Fixina, Anderson Pereira Costa e Jean Carlos Ferraz Fratz, na medida em que não se infere dos autos a efetiva ocorrência dos delitos de violação de domicílio qualificado, roubo majorado, extorsão qualificada e concussão narrados na denúncia.

Com efeito, a vítima Elias Campos não foi ouvida em juízo, diante da notícia do seu falecimento e a testemunha Maria Nilza de Souza Arruda, esposa do ofendido, retificou as declarações prestadas na fase inquisitorial, afirmando que foi coagida e ameaçada pelo seu esposo a contar os fatos narrados na denúncia que, segundo ela, nunca ocorreram.

Maria Nilza de Souza relatou que o ofendido Elias Campos lhe pediu para mentir perante a autoridade policial porque tinha receio de voltar para o presídio, já que tinha várias passagens policiais e continuava exercendo o tráfico de drogas.

Contou que a polícia militar sempre fazia rondas nas proximidades da sua casa e que os acusados chegaram a ir à sua residência, aduzindo, contudo, não ter ouvido a conversa de seu esposo com os policiais.

Relatou que, quanto à acusação de roubo, o seu marido a obrigou, mediante ameaça, a falar ao encarregado que os policiais tinham pego dinheiro no imóvel, afirmando que foi o próprio esposo quem perdeu a carteira de identidade, a qual foi encontrada no dia seguinte.

A testemunha Eberson de Lara Silva Campos, filho do ofendido, pontuou que os policiais militares entraram em sua residência para lhe prender em flagrante e que eles apreenderam algumas cabecinhas de entorpecentes do pai, alegando que não viu, em nenhum momento, os milicianos pegarem dinheiro na casa.

Ponderou que, no momento em que os policiais chegaram à residência, o seu pai fugiu, asseverando acreditar ser esse o momento que o genitor perdeu a sua carteira de identidade. Relatou, inclusive, que foi o ofendido que o instruiu a dizer que os acusados teriam pego o seu documento.

Acerca do dinheiro supostamente subtraído pelos denunciados, a testemunha afirmou que o seu genitor lhe disse para falar à autoridade policial que os réus teriam pego a importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais) e, ao negar o pedido do pai, este ficou alterado.

Contou que o pai também lhe ordenou que dissesse ao encarregado que, na ocasião em que os acusados retornaram para devolver a carteira de identidade, a qual na realidade não havia sido apreendida, eles teriam exigido a quantia de R$ 300,00 (trezentos reais).

Por fim, a testemunha relatou o descontentamento do genitor com o trabalho exercido pela polícia no bairro onde moravam, afirmando que o pai não gostava que a Polícia Militar passasse em frente ao seu imóvel.

Desta feita, os relatos prestados pelas testemunhas Maria Nilza e Eberson vão ao encontro da negativa apresentada em juízo pelos acusados que, de forma unânime, afirmaram que não subtraíram, obtiveram ou exigiram qualquer dinheiro do ofendido, tampouco lhe ofereceram droga para que ele vendesse e angariasse valores para posterior pagamento, bem como que não entraram no imóvel de forma clandestina, mas, sim, para prender em flagrante suspeito de crime.

De outro prisma, merece destaque as declarações prestadas pela testemunha Paulo Cesar de Campos, que presidiu o inquérito policial militar visando à colheita de elementos acerca dos fatos supostamente ocorridos, a qual afirmou que havia muitas contradições nos depoimentos da esposa e do filho do ofendido em relação aos valores que teriam sido subtraídos, bem como no que pertine à propriedade e ao local em que a droga apreendida teria sido localizada.

De outra feita, não obstante a esposa da vítima ter relatado, durante a fase inquisitiva, que os acusados estiveram em sua residência cinco ou seis vezes, a referida testemunha afirmou que, ao confrontar o GPS das viaturas utilizadas pelos réus com os dados constantes na Secretaria de Segurança, verificou que os réus estiveram próximo à casa do ofendido em apenas duas ou três ocasiões, por poucos minutos, o que coaduna com a retificação feita pela mulher da vítima, de que os acusados às vezes passavam em frente à sua casa fazendo rondas.

Dessa forma, as provas amealhadas ao feito não permitem aferir, com a clareza necessária, que os réus violaram o domicílio do ofendido, tampouco que eles subtraíram, obtiveram ou exigiram para si indevida vantagem econômica, não sendo possível, pois, submeter os réus a uma condenação na esfera criminal.

Portanto, como se observa, não restou comprovada a materialidade e autoria delitivas,
não havendo prova segura e incontroversa de que os réus tenham praticado os crimes narrados na exordial, razão pela qual, de rigor a improcedência da denúncia e a absolvição dos acusados, nos termos do art. 439, alínea a (segunda parte) do CPPM.

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a denúncia e ABSOLVO os réus 3º SGT PM WANDERLEY NOGUEIRA FIXINA, SD PM ANDERSON PEREIRA COSTA e
SD PM JEAN CARLOS FERRAZ FRATZ
da imputação relativa aos crimes tipificados nos artigos 226, § 1º, 242, §§ 1º e 2º, 243, § 1º e 305, todos do Código Penal Militar, o que faço com base no artigo 439, alínea a (segunda parte) do CPPM.

É como voto.”

Em seguida, concedeu-se a palavra para os membros do Conselho de Justiça para proferir voto por ordem inversa de hierarquia.

VOTO

EXMA. JUÍZA MILITAR CAP BM KARINA MATOS DE OLIVEIRA.

Acompanhou o voto do Juiz de Direito, na íntegra.

VOTO

EXMO. JUIZ MILITAR CAP PM GABRIEL FRANCISCO TEIXEIRA DE OLIVEIRA.

Acompanhou o voto do Juiz de Direito, na íntegra.

VOTO

EXMO. JUIZ MILITAR CAP BM MARCO ANTONIO SOUZA E SILVA.

Votou pela absolvição com base no art. 439 a e b do CPPM.

VOTO

EXMO. JUÍZA MILITAR MAJ BM ROGÉRIO QUINTEIRO BARCELLOS.

Acompanhou o voto do Juiz de Direito, na íntegra.

Os votos dos Membros do Conselho de Justiça foram captados e gravados por meio do sistema de gravação audiovisual.

EMENTA: Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, o Conselho Permanente de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do MM. JUIZ DE DIREITO DO JUÍZO MILITAR MURILO MOURA MESQUITA, COMPOSTO AINDA PELOS JUÍZES MILITARES MAJ BM ROGÉRIO QUINTEIRO BARCELLOS, CAP BM MARCO ANTONIO SOUZA E SILVA, CAP PM GABRIEL FRANCISCO TEIXEIRA DE OLIVEIRA E CAP BM KARINA MATOS DE OLIVEIRA,
POR MAIORIA, ABSOLVEU OS RÉUS 3º SGT PM WANDERLEY NOGUEIRA FIXINA, SD PM ANDERSON PEREIRA COSTA
e SD PM JEAN CARLOS FERRAZ FRATZ
PELA PRÁTICA DOS CRIMES PREVISTOS NOS ARTIGOS 226, § 1º, 242, §§ 1º e 2º, 243, § 1º e 305, TODOS DO CÓDIGO PENAL MILITAR, NOS TERMOS DO ARTIGO 439, ALÍNEA A (SEGUNDA PARTE), DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR, NOS TERMOS DO MM. JUIZ DE DIREITO, VENCIDO O JUIZ MILITAR CAP BM MARCO ANTONIO SOUZA E SILVA NO QUE TANGE A FUNDAMENTAÇÃO.
[Destaquei].

Diante da sentença de absolvição na esfera criminal, o Juízo de Primeiro Grau julgou procedente a presente Ação Anulatória de Ato Administrativo, pelos seguintes fundamentos:

[...]. Tal decisão transitou em julgado no dia 9.10.2018 sem interposição de recursos (nº 28950-65.2015.811.0042 cód. 363217).

Assim, conclui-se que a decisão na esfera penal repercute na esfera administrativa, de modo que o procedimento e a decisão administrativa que determinaram a exclusão dos autores das fileiras da PMMT devem ser anulados.

Por corolário, o retorno dos autores à PMMT é medida que se impõe, juntamente com a condenação do Estado ao pagamento vantagens financeiras que deixaram de receber desde a sua demissão e até sua efetiva reintegração.
Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos para: [...].

Pois bem.

É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que a decisão penal vincula a esfera administrativa apenas em dois casos, quais sejam, negativa da existência do fato e negativa de autoria do crime,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REGRESSIVA. ABSOLVIÇÃO CRIMINAL POR INEXISTÊNCIA DO DELITO. INDEPENDÊNCIA ENTRE AS INSTÂNCIAS.

CULPA NÃO CONFIGURADA. MATÉRIA QUE DEMANDA REVOLVIMENTO DO CONJUNTO PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DO ACERVO-PROBATÓRIO EM INSTÂNCIAS SUPERIORES. AGRAVO INTERNO DO ESTADO DESPROVIDO.

1. O Tribunal de origem assevera que o fato de as instâncias cível e criminal serem independentes não basta para a confirmação da condenação dos réus nesta demanda, pois cabia ao Estado comprovar todos os elementos ensejadores da responsabilidade civil para que sua pretensão ressarcitória fosse acolhida, o que não aconteceu.

2. Nesse cenário, rever tais conclusões para reconhecer a responsabilidade cível dos agravados demandaria necessariamente a revisão das circunstâncias fático-probatórias dos autos, atraindo o óbice da Súmula 7/STJ.

3. Frise- se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, diante da relativa independência entre as instâncias cível e penal, consigna que somente nos casos de absolvição criminal por inexistência do fato ou por exclusão da autoria há necessária vinculação com a esfera cível, o que não ocorreu no caso dos autos.

4. Agravo Interno do Estado desprovido.

(AgInt no AREsp 1432516/RJ, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/9/2021, DJe 29/9/2021). [Destaquei].

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. ARTS. 116, III E IX, E 132, IV, DA LEI 8.112/1990 C/C O ART. 11, I, DA LEI 8.429/1992.
PENA DE DEMISSÃO APLICADA. ABSOLVIÇÃO NO ÂMBITO CRIMINAL POR FALTA DE PROVAS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA.
VIOLAÇÃO DA PARCIALIDADE NÃO DEMONSTRADA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIÁVEL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO.

DO HISTÓRICO DA DEMANDA 1. impetrante serve-se da célere via do mandamus para impugnar o Despacho 315, datado de 18.7.2018, da lavra do Ministro Extraordinário da Segurança pública, que indeferiu o pedido de Revisão do ato que lhe aplicou a penalidade de demissão do cargo de Policial Rodoviário Federal, por meio da Portaria 2.699, de 22.9.2004, publicada no DOU em 23.9.2004, por fatos apurados em Processo Administrativo Disciplinar (PAD).

2. O Processo Administrativo Disciplinar (PAD) instaurado pela Portaria DPRF/CG 065, de 20 de fevereiro de 2003, publicada no Boletim de Serviço (BS) 06, de 24 de fevereiro de 2003, teve a finalidade de apurar se, no dia 15 de dezembro de 1997, por volta das 11 horas, na altura do Km 205 da BR-393/RJ, dois Policiais Rodoviários Federais, entre eles o ora impetrante, à época lotado e em exercício na 5ª Superintendência Regional do Departamento de Polícia Rodoviária Federal (DPRF), Estado do Rio de Janeiro, solicitaram propina ao senhor José Alves dos Santos Neto para não extraírem auto de infração de trânsito e, diante da negativa do pagamento, após a liberação do usuário (uma vez que o veículo nem sequer foi objeto de fiscalização), em represália, foram preenchidos erroneamente 3 (três) Autos de Infração (366424652, 366424641 e 366424630), o que configura, em tese, ilícitos administrativo e penal. A vítima/denunciante teve conhecimento das autuações somente em 20.4.1998, quando recebeu as multas pelo correio.

3. Consta dos autos (fl. 622, e-STJ), que "[...] Em razão do modus operandi da dupla de acusados, foi reaberta a fase de oitiva de novas testemunhas, consistentes em outros condutores que também haviam sido abordados pelos acusados. 15. Foi colhido o depoimento do Sr. [...] (fls. 197/200) e Sr. [...] (fls. 202/204), que relataram abordagem com idêntica semelhança àquela descrita pelo denunciante e sua esposa".

4. No Relatório Final do Processo Administrativo Disciplinar, afastaram-se as teses da defesa e demonstrou-se que o modus operandi dos acusados consistia em exigir vantagem indevida a pretexto de deixar de praticar ato de ofício e, quando não obtinham a vantagem solicitada, autuavam os condutores em duplicidade de forma ilegal, motivo pelo qual foi sugerida a aplicação da penalidade de demissão ao impetrante, por suposta infringência aos arts. 116, incisos III e IX, e 132, inciso IV, ambos da Lei 8.112/1990 combinados com o art.

11, inciso I, da Lei 8.429/1992 (Lei de Improbidade Administrativa).

5. Aduz o impetrante que o "Senhor Ministro de Estado da Justiça, louvando-se no relatório da comissão e no PARECER CJ/CAD Nº 077/2004 (c. anexas - docs. 04/05), pela Portaria nº 2.699, de 22 de setembro de 2004 (c. anexa - doc. 06), demitiu o impetrante, sob o fundamento único de que teria praticado ato de improbidade administrativa (inc.

IV, do art. 132, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, c/c o inc. I, do art. 11, da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992), sendo, empós, o processo remetido ao Ministério Público Federal, conforme se vê do DESPACHO/CD/CAD/CJ Nº 22/04 (c. anexa - doc. 07), para os fins previstos no art. 171, da Lei nº 8.112/90".

6. O impetrante respondeu também à Ação Penal 2006/51.01.503201-2, que tramitou perante a 6ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro (TRF 2ª Região).

7. No momento, o impetrante sustenta seu pedido, em síntese, no fato de haver sido absolvido no âmbito criminal.

DA INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS CRIMINAL E ADMINISTRATIVA

8. O impetrante foi condenado na 1ª instância pelos crimes do art. 316 e 299 do CP, com perda do cargo público (Ação Penal 2006/51.01.503201-2, que tramitou perante a 6ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro).

9. No julgamento da Apelação Criminal 0503201-61.2006.4.02.5101, a Primeira Turma Especializada do TRF 2ª Região decidiu, por unanimidade, dar provimento às apelações dos acusados, julgando prejudicado o apelo do MPF.

10. Assim, sobreveio a absolvição por inexistência do fato (art. 386, I, do Código de Processo Penal) quanto ao crime de falsidade ideológica (art. 299 CP) e por falta de provas (art. 386, II, do Código de Processo Penal) quanto ao crime de concussão (art. 316 do CP)

11. Tem-se que a absolvição pelo delito de concussão (CP, art. 316) deu-se por falta de provas, decisum que não vincula a instância administrativa, por força do postulado da independência das instâncias.

12. A jurisprudência sedimentada no STJ dispõe que "as esferas criminal e administrativa são independentes, estando a Administração vinculada apenas à decisão do juízo criminal que negar a existência do fato ou a autoria do crime," exceto se houver falta disciplinar residual não englobada pela sentença penal (Súmula 18/STF).

Precedentes: REsp 1.226.694/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 20/9/2011; REsp 1.028.436/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, DJe 3/11/2010; REsp 879.734/RS, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 18/10/2010; RMS 10.496/SP, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 9/10/2006" (RMS 32.641/DF, Rel. p/ Acórdão Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 8/11/2011, DJe 11/11/2011.) DA ALEGAÇÃO DE FALTA DE IMPARCIALIDADE DO PRESIDENTE DA COMISSÃO DISCIPLINAR

13 Não prospera a alegação de falta de imparcialidade do presidente da Comissão Disciplinar, como base no argumento de que "o Excelentíssimo Senhor Relator, no julgamento da Apelação Criminal, cujo voto foi acolhido à unanimidade por seus pares, reconheceu, peremptoriamente, a parcialidade do Presidente do Colegiado na condução do processo disciplinar." 14. O reconhecimento da quebra da imparcialidade por membro da Comissão Disciplinar pressupõe a comprovação, por meio de provas robustas, da emissão de juízo de valor prévio ou o prejulgamento acerca das irregularidades.

15. Constata-se que o impetrante não conseguiu demonstrar, em sua peça inicial, a parcialidade do presidente da Comissão Disciplinar que o julgou, e, como bem pontuado à fl. 29, e-STJ, "tem-se que o requerente sequer apontou em que consistiria a alegada parcialidade, limitando-se a citar trecho do acórdão proferido na Apelação Criminal n° 0503201-61.2006.4.02.5101, cujo objeto, por óbvio, não era aferir a regularidade da condução do processo administrativo disciplinar, no qual, de passagem, afirma que houve parcialidade do colegiado e intenção de punir o apelante." 16. Dessa forma, para que seja declarada a anulação de ato administrativo, deve ser demonstrado motivo idôneo, e não mera conjectura. Ademais, a demonstração da falta de imparcialidade e do impedimento dos membros da comissão processante requer dilação probatória, o que não cabe na via eleita. "A alegação de comprometimento da imparcialidade dos integrantes da Comissão do PAD não é passível de ser comprovada senão por meio de dilação probatória, inviável na via estreita do mandado de segurança." (MS 20.891/DF, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, DJe 8/11/2016).

17. Por fim, ressalte-se que, ainda que tenham sido afastadas as condutas analisadas no âmbito criminal, remanescem ilícitos no âmbito administrativo aptos para fundamentar a pena de demissão.

CONCLUSÃO 18. Assim, inexiste direito líquido e certo a ser amparado pelo Mandado de Segurança.

19. Segurança denegada.

(MS 24.766/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 9/6/2021, DJe 3/8/2021). [Destaquei].

RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. ABSOLVIÇÃO NA ESFERA CRIMINAL POR AUSÊNCIA DE PROVAS. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVA E PENAL.

1. Ao contrário do que agora alega o recorrente, este nem sequer foi denunciado pelo crime de violação de sigilo profissional (art. 325 do CP), bem como não houve reconhecimento de negativa de autoria do fato delitivo, mas sim absolvição por falta de provas, a qual não enseja qualquer reflexo na esfera administrativa, em razão da independência entre as instâncias.

2. Não há nos autos prova pré-constituída de abuso de poder ou ilegalidade. Antes, remanesce a penalidade administrativa fundada no art. 74 da legislação doméstica, não impugnada pelo recorrente, mas suficiente, por si só, para manter a sanção de demissão.

3. A absolvição na ação penal não produz efeito no processo administrativo disciplinar, salvo se a decisão criminal proclamar a negativa de autoria ou a inexistência do fato. Precedentes.

4. Não há abuso no ato do Governador, no que se lastreou em parecer da Assessoria Jurídica do Gabinete do Procurador-Geral do Estado, em modo de fundamentação per relationem.

5. O objeto da impetração do mandado de segurança se limita às razões de fato e de direito do caso concreto. Ademais, a busca de correlação entre ilícitos atribuídos ao impetrante e a terceiros demandaria dilação probatória, incompatível com a estreita via mandamental.

6. Recurso ordinário não provido.

(RMS 55.152/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/5/2021, DJe 14/5/2021). [Destaquei].

Ocorre que, na hipótese, conforme alhures consignado, a absolvição perante o Juízo Criminal ocorreu com fulcro no artigo 439, alínea “a” (segunda parte), do Código de Processo Penal Militar, que assim dispõe:

Art. 439.
O Conselho de Justiça absolverá o acusado
, mencionando os motivos na parte expositiva da sentença, desde que reconheça:

a) estar provada a inexistência do fato,
ou não haver prova da sua existência;
[Destaquei].

Desse modo, considerando que a absolvição criminal dos Apelados/Autores foi motivada pela insuficiência de provas, com fundamento no artigo 439, alínea “a” (segunda parte), do Código de Processo Penal Militar, e não com base em negativa de autoria ou não ocorrência do fato, tem-se que a decisão não vincula a esfera administrativa, em decorrência do princípio da incomunicabilidade das instâncias.

O Superior Tribunal de Justiça, inclusive, já decidiu nesse sentido:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.
POLICIAL MILITAR. DEMISSÃO. ABSOLVIÇÃO NA ESFERA PENAL. AUSÊNCIA DE PROVAS. NÃO INTERFERÊNCIA NA ESFERA ADMINISTRATIVA.
"FALTA RESIDUAL". EXISTÊNCIA. SÚMULA 18/STF.

ATO ADMINISTRATIVO DEMISSIONAL MANTIDO.

1. Inviável a análise da suposta violação do art. 535 do Código de Processo Civil quando o recorrente limita-se a alegar, genericamente, ofensa ao referido dispositivo legal, sem explicitar os pontos em que teria sido omisso o acórdão recorrido. Incidência da Súmula 284/STF.

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que somente repercutem na esfera administrativa as sentenças penais absolutórias que atestem a comprovação da inexistência dos fatos ou da negativa de autoria.

3. "In casu",
a sentença penal não repercute na esfera administrativa, pois "o decreto absolutório foi fundado na 'segunda parte' da alínea 'a' do artigo 439 do Código de Processo Penal Militar. Ou seja, por não haver prova da existência do fato", (fls. 493-e, trecho do acórdão recorrido).

4. Ademais, a demissão ocorreu também por infração administrativa residual, suficiente em si mesma para manter o ato demissional, consistente em "transgressão disciplinar de natureza grave, prevista no Regulamento Disciplinar da Polícia Militar (Lei Complementar n.

893/01)" (fl. 427-e).

5. Incidência da Súmula 18/STF, que assim determina: "Pela falta residual, não compreendida pela absolvição criminal, é possível a punição administrativa do servidor público." Recurso especial conhecido em parte e improvido.

(REsp 1226694/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/8/2011, DJe 20/9/2011). [Destaquei].

Por fim, diante do provimento do recurso de apelação apresentado pelo Estado de Mato Grosso, com a consequente improcedência dos pedidos iniciais, devem os Apelados/Autores serem condenados no pagamento das custas e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 3º, I, do CPC, restando suspensa a exigibilidade, uma vez que os Autores são beneficiários da justiça gratuita (id. 17439971 – pág. 2).

Ante o exposto, pedindo vênia à Exma. Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro,
acompanho
integralmente o voto do Exmo. Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira
,
para
prover
o recurso de Apelação apresentado pelo Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2022